Tribunal: TJES
Processo: 0001343-63.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001343-63.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 5190130) interposto por
PAULO CESAR DA SILVA
em face da r. sentença (págs. 243/251 do arquivo digital ID. 5190124), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina-ES que, nos autos da ação ordinária movida em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
, julgou improcedente os pleitos autorais, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (ID 5190285), argumentando, em resumo, que a incapacidade reconhecida pela perícia judicial foi parcial, ainda que permanente, não existindo cobertura para esta hipótese na apólice vigente à época, que cobria apenas a invalidez total, além da inexistência dos danos morais.

Por sua vez, as contrarrazões apresentadas por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO (ID 5190288) argumentaram que a empresa deve ser excluída da relação jurídica processual, uma vez que suas atividades se resumem à prestação de serviços de telefonia e internet, sem ingerência sobre as questões atinentes à cobertura do seguro em questão. Subsidiariamente, argumentou pela ausência do dever de indenizar e pela inexistência dos danos morais.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível (ID. 5190130) interposto por
PAULO CESAR DA SILVA
em face da r. sentença (págs. 243/251 do arquivo digital ID. 5190124), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina-ES que, nos autos da ação ordinária movida em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
, julgou improcedente os pleitos autorais, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais, na qual o autor, ora apelante, narra que, no dia
05/09/2015
, enquanto trabalhava na rua, foi atingido inesperadamente por veículo de terceiro. Em decorrência do acidente, sofreu fratura exposta na perna direita e por isso foi submetido a uma série de cirurgias, que culminaram, após cinco meses do acidente, na amputação de sua perna esquerda.

Aduz o requerente que havia contratado junto à VIVO (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) apólice de seguro da Ace Seguradora, primeira requerida, para cobertura de diversos situações, entre elas, “lnvalidez Permanente Total por Acidente”, com indenização de R$ 44.602,48 (quarenta e quatro mil, seicentos e dois reais e quarenta e oito centavos), e “lnvalidez Permanente Total por Acidente em Circulação”, com indenização de R$ 178.409,92 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos), conforme fl. 137.

Além disso, na apólice BDPOPOO43600555, consta outro seguro por “lnvalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente”, contratado em
04/12/2015
, cobrindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante fl. 138.

Narrou o requerente que entrou em contato com a corré ACE (protocolo n. 5782403) e acionou os dois sinistros: “lnvalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” e “Seguro por Invalidez Permanente em Circulação”.

Segundo aduz, a primeira requerida, ao apreciar a documentação referente aos sinistros acionados, rejeitou ambos os pedidos. No tocante ao primeiro sinistro, foi informado de que seguro contrato não estaria vigente à época do acidente, pois contratado somente após.

Ademais, com relação ao segundo sinistro, o primeiro Requerido indeferiu o pedido administrativo, alegando que o caso não se enquadrava na tabela de pagamentos indicada na apólice e que o acidente apenas havia ocasionado "FRATURA EXPOSTA”, sem cobertura pelo contrato relativo a invalidez total.

Em 19/07/2016, o requerente, por meio de procedimento cirúrgico realizado pelo Dr. Jean Claudio Dal'Col, inscrito no CRM 7426, teve a sua perna esquerda amputada em nível de 1/3 médio, o que originou a segunda solicitação de abertura de novos sinistros, igualmente sem sucesso no âmbito administrativo, motivo pelo qual a parte propôs a presente demanda.

O autor colacionou aos autos documentos comprovando o deferimento de beneficio assistencial ao deficiente pela Justiça Federal, assim como a perícia judicial produzida naquele processo.

Seguido o
iter
procedimental,
como dito,
o Juízo
a quo
julgou improcedente os pleitos autorais, entendendo, resumidamente, que as provas dos autos, sobretudo a perícia judicial de fls. 285/297, convergiram para a conclusão de que o requerente é portador de incapacidade parcial permanente, decorrente da amputação do membro inferior esquerdo. No entanto, a sua apólice cobria tão somente os casos de incapacidade TOTAL.

Já quanto ao seguro para “lnvalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente”, previsto na apólice BDPOPOO43600555, este havia sido contratado em 04/12/2015, portanto, posteriormente ao acidente ocorrido, em 05/09/2015.

Em suas razões recursais (ID 5190130), o apelante argumenta, em síntese, que:
(i)
o quadro clinico do Apelante se enquadra em invalidez total de acordo com a própria
apólice de seguro e com a jurisprudência dos Tribunais;
(ii)
há nos autos documento que atesta a incapacidade total do Apelante, qual seja, laudo médico emitido pelo Dr. Rogério Dos Santos Costa, atestando que o sr. Paulo “necessita de afastamento de sua atividade laboral devido à INCAPACIDADE TOTAL” (fls. 256/260);
(iii)
o contrato firmado com a apelada (fl. 153) possui a seguinte definição da Invalidez Permanente Total por Acidente: “Invalidez Permanente Total por Acidente: para fins deste seguro, é a perda física, ou impotência funcional definitiva e total, de órgão ou membro em virtude de lesão física, atestada por profissional legalmente habilitado, e causada por acidente pessoal coberto”;
(iv)
além da perda física, o Apelante também possui impotência funcional definitiva e total de sua perna esquerda, atestada por profissional legalmente habilitado (fls. 256/260);
(v)
o Apelante possui “ausência de 2/3 da perna esquerda, com perda de toda a função de sustentação e mobilidade para este membro”;
(vi)
diante da perícia médica realizada nos autos do processo da Justiça Federal, foi constatada a deficiência física do Apelante e lhe foi concedido o benefício Assistencial a Pessoa Portadora de Deficiência Física, devido a sua INCAPACIDADE TOTAL reconhecida pelo Juízo;
(vii)
a situação vivenciada pelo Apelante seria hábil a gerar os danos morais, uma vez que se trata de recusa injustificada, ficando este desde o ano de 2016 sem o aporte financeiro que esperava para sua manutenção e de sua família;

Feitas as considerações inicias, entendo pelo desprovimento do apelo, pelas razões a seguir expostas.

A controvérsia dos autos cinge-se ao preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento das indenizações por “Invalidez Permanente Total por Acidente” e “Invalidez Permanente Total por Acidente em Circulação”, previstas na apólice BDPOPOO43397766, firmada com a

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
, por intermédio da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, contratada em 18/06/2015.

Na espécie, resta incontroverso que o autor sofreu amputação do membro inferior esquerdo, em razão de acidente ocorrido em 05/09/2015. Igualmente incontroverso que a apólice de certificado BDPOPOO43397766 foi pactuada antes do sinistro.

Ocorre que, no caso dos autos, o contrato em discussão estipula, de maneira expressa, que a configuração da invalidez permanente e total exigia a
"
perda ou impotência funcional definitiva e total",
ou, entre outras situações, a

“perda total do uso de ambas as pernas”.
Eis o teor do contrato nesse ponto (fl. 160v):

“
Definição

Invalidez permanente total por acidente é a perda ou impotência funcional definitiva e total
, em virtude de lesão física causada por Acidente Pessoal devidamente coberto, para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação pela medicina, tendo em vista os recursos terapêuticos disponíveis no momento.

Para efeito deste seguro, entende-se como “invalidez permanente total”, os acidentes que resultem em:

perda total da visão de ambos os olhos;

perda total do uso de ambos os braços;

perda total do uso de ambas as pernas;

perda total do uso de ambas as mãos;

perda total do uso de de um braço e uma perna;

perda total do uso de uma das mãos e um dos pés;

perda total do uso de ambos os pés;

alienação mental total e incurável;

nefrectomia bilateral”

Demais disso, no curso do processo, foi realizada perícia judicial, com laudo juntado às fls. 285/297, no qual a perita reconheceu no demandante
“deficit funcional relativo ao membro inferior esquerdo, incapacidade laborativa parcial e permanente”
.

Ainda, o próprio laudo pericial trazido pelo autor da demanda, às fls. 256/260, e produzido pelo perito designado na Justiça Federal, não concluiu pela invalidez total da parte, somente reconhecendo a perda de função e mobilidade da perna esquerda do autor/recorrente.

É cediço que o princípio
pacta sunt servanda
traduz a força obrigatória dos contratos, sustentáculo do postulado da segurança jurídica e base do desenvolvimento econômico e do progresso social do país. Embora seja também sabido que tal princípio comporta, em muitos casos, mitigação, em vista da função social dos contratos, essa excepcionalização não tem lugar quando todos os elementos do caso apontam para a manutenção da avença livremente firmada, e não se verifica onerosidade excessiva contra o consumidor.

Nessa esteira, cito julgados dos Tribunais pátrios pelo indeferimento do pedido de indenização securitária por Invalidez Permamente Total por Acidente, diante de casos semelhantes ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
CONTRATAÇÃO LIMITADA À GARANTIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA). PERÍCIA MÉDICA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMAMENTE DECORRENTE DA PERDA DA MOBILIDADE DE JOELHO DIREITO.

HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO CONTRATO. CONCEITO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL QUE NÃO SE RELACIONA COM A PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA.
LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DE RISCOS. EXEGESE DO ART. 757 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR QUE SOMENTE É APLICÁVEL QUANDO EXISTENTE DÚVIDA ACERCA DO DIREITO ASSEGURADO. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA QUE SE ENQUADRA NA COBERTURA DE PERDA DE RENDA, QUE NÃO FOI CONTRATADA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR QUE COMPETE AO ESTIPULANTE. TEMA 1112/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03001088920168240053, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 09/11/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CíVEL - AÇÃO ORDINARIA - INDENIZAÇÃO SECURITARIA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - INCAPACIDADE PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA 1.
Não comprovada hipótese de cobertura, não há falar em pagamento de indenização securitária, mormente quando há perícia judicial, atestando que o segurado possui incapacidade parcial para o trabalho. 2. Se não for constatado pela perícia técnica que o segurado está acometido de invalidez funcional permanente total por doença, a seguradora não deve se responsabilizada pela indenizaçâo securitária.

(TJ-MG - AC: í0701150281817001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 0210812018, Data de Publicação: 09/08/201 8)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DESIGNAÇÃO DE CALENDÁRIO PROCEDIMENTAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INOCORRENCIA DE PREJUÍZO. COBERTURA DE MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. PROVA PERICIAL. PERDA FUNCIONAL DO PÉ DIREITO. RISCO NÃO ABRANGIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

[...]
Na hipótese, o autor mantém contrato de seguro com a ré, com previsão de cobertura por Morte Acidental e Invalidez Permanente Total por Acidente. Nesse sentido, a pretensão à indenização securitária é fundada nas sequelas decorrentes de acidente do qual o autor foi vítima, enquanto exercia sua atividade laborativa. 3. A prova pericial produzida nos autos concluiu pela invalidez permanente parcial do autor, pela perda total do pé direito, invalidez que não se encontra coberta pelo contrato de seguro.
4. É lícita a cláusula que particulariza as lesões que estariam cobertas pelo contrato, sendo certo que tal previsão facilita a compreensão dos riscos contratados, melhor atendendo ao direito do consumidor à informação ( CDC, art. 6º, III). 5. A interpretação mais favorável ao consumidor a que alude o art. 47 do CDC não autoriza a interpretação extensiva da cláusula de cobertura para compelir a seguradora a cobrir risco não previsto na apólice. 6. Recurso que se conhece e ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00003050220178190028, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/05/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-08)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ COBERTURA NAS APÓLICES CONTRATADAS PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. ACOLHIMENTO.
SEGURO COM COBERTURA SECURITÁRIA PARA AS GARANTIAS DE "MORTE" E "INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE" (IPTA). L
AUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL QUE ACOMETE AO SEGURADO.
RISCOS PREDETERMINADOS NA APÓLICE QUE DEVEM SER INTERPRETADOS DE MANEIRA RESTRITIVA. EXESEGE DO ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO, PREJUDICADO O DO AUTOR.

(TJ-SC - APL: 50011975620208240034, Relator: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 31/01/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Considerando que o contrato objeto da controvérsia é claro em definir a
Invalidez Permanente Total por Acidente
como a
perda ou impotência funcional definitiva e total
,
sendo esta, também, a interpretação mais intuitiva do próprio objeto contratual, além do fato de que os elementos dos autos indicam a incapacitação apenas parcial do demandante,

vislumbra-se indevida a indenização securitária na espécie.

Em relação à legitimidade e responsabilidade da apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, o princípio da transparência, insculpido no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de obter
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Resta incontroverso nos autos que a corré Telefônica intermediou a contratação do seguro e era responsável pela cobrança mensal do prêmio por meio de suas faturas, tornando clara a sua legitimidade passiva no caso.

Nos moldes do art. 34 do CDC, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A partir disso, a jurisprudência tem entendido que
“em razão do contrato de seguro de veículo com a seguradora, o qual foi realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora”
(TJ-DF 07140174020198070009 DF 0714017-40.2019.8.07.0009, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 14/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Confiram-se arestos do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo na mesma esteira:

SEGURO ACIDENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. Legitimidade passiva da Telefônica Brasil S/A, por ser intermediadora do contrato e responsável pelas cobranças mensais do prêmio.
Prescrição não verificada. Cobertura para morte acidental, invalidez permanente total por acidente e invalidez permanente total por acidente em circulação. Ausência de invalidez total do segurado que afasta o direito à percepção da indenização securitária. Recurso da corré Telefônica desprovido. Recurso da corré Chubb do Brasil provido, em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1026565-92.2017.8.26.0032; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)

SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
Contratação irregular. Débitos efetuados na conta telefônica da autora, sob a rubrica de "Serviços de Terceiros".
Sentença de parcial procedência. Incoformismo das rés (seguradora Chubb Seguros Brasil S/A e estipulante Telefônica Brasil S/A). Ré Chubb que validade da contratação via SMS e a inocorrência de danos morais. Ré Telefônica que argui ilegitimidade passiva, inocorrência de excesso na cobrança e ausência de danos morais indenizáveis. Requeridas que alegam não terem agido de má-fé.
Tese de ilegitimidade passiva da estipulante que não comporta acolhimento. Incidência do CDC à espécie. Teoria da Aparência.
[...]

(TJSP; Apelação Cível 1004327-10.2021.8.26.0624; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Entretanto, em virtude do descabimento da indenização securitária no caso, não há que se falar na responsabilização solidária da intermediária
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PAULO CESAR DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Posto isso, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, mantendo suspensa e exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. CONSUMIDOR. PERDA DE MEMBRO INFERIOR. INVALIDEZ PARCIAL RECONHECIDA POR PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O princípio
pacta sunt servanda
traduz a força obrigatória dos contratos, sustentáculo do postulado da segurança jurídica e base do desenvolvimento econômico e do progresso social.

2.
Embora a força obrigatória dos contratos comporte, em muitos casos, mitigação, em vista da função social dos contratos, essa excepcionalização não tem lugar quando todos os elementos do caso apontam para a manutenção da avença livremente firmada, em relação privada na qual não se verifica onerosidade excessiva contra o consumidor.

3.
No caso dos autos, o contrato em discussão estipula, de maneira expressa, que a configuração da invalidez permanente e total exigia a "
perda ou impotência funcional definitiva e total", ou, entre outras situações, a
“perda total do uso de ambas as pernas”. No curso do processo, foi realizada perícia judicial, na qual a perita reconheceu no demandante “deficit funcional relativo ao membro inferior esquerdo, incapacidade laborativa parcial e permanente”. Ainda, o próprio laudo pericial trazido pelo autor da demanda e produzido pelo perito designado na Justiça Federal, não concluiu pela invalidez total da parte, somente reconhecendo a perda de função e mobilidade da perna esquerda do autor/recorrente.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.